Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defensoria requer desclassificação da conduta para aquela correspondente ao consumo pessoal ou redução da pena.
2. As circunstâncias da apreensão narradas pelos policiais e a fragilidade do conjunto probatório não asseguram a prática do crime de tráfico de drogas imputada ao acusado, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Havendo desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que provado ser o recorrente usuário, impõe-se a remessa dos autos ao Juízo do Juizado Especial Criminal para prosseguir no julgamento, conforme prevê o § 2o do art. 383 do CPP.
4. Apelação conhecida e provida.